Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731743-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE RODRIGUES DE FREITAS TIAGO (executada) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0709814-30.2017.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), deferiu o pedido de penhora de 8,33% do imóvel, cuja matrícula é 27.091 (ID no 74677689). Em suas razões recursais (ID no 74677687), a agravante pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora da cota-parte da executada, apontando nulidade por ausência de intimação do cônjuge. Defende, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o exequente permaneceu inerte por mais de dois anos após a devolução de valores impenhoráveis (em 19/07/2021), manifestando-se apenas em 20/06/2024. Afirma que, embora tenha havido parcelamento, a adesão não restaura a exigibilidade de débitos já prescritos, conforme art. 156, V, do CTN e entendimento jurisprudencial. Assim, requer a reforma da decisão para extinguir a execução, com fundamento no art. 316 do CPC c/c art. 156, V, do CTN. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no AI no 0748930-36.2023.8.07.0000. Na espécie, embora a agravante tenha qualificado o recurso como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”, não apresenta quaisquer fundamentos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), de maneira a viabilizar a análise do pedido. A mera indicação no título do recurso não é suficiente para justificar a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, cuja apreciação exige motivação adequada. Portanto, “se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador